Tribunal: STF
Processo: AI 351755
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Em se tratando de agravo de instrumento contra despacho
que não admitiu recurso extraordinário, a competência para decidi-lo
é do relator a que ele foi distribuído nesta Corte (artigo 544, §
2º, do C.P.C.), cabendo contra essa decisão agravo nos casos e nos
termos do artigo 545 do mesmo Código.
- Falta de prequestionamento da questão constitucional
invocada no recurso extraordinário (súmulas 282 e 356).
Agravo a que se nega provimento.